Tribunal: TJDFT
Processo: 0752510-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752510-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL FELIPE OLIVEIRA MARANHAO, SARAH DE OLIVEIRA DEOKARAN MARANHAO AGRAVADO: MARIA ELISIA BASTOS LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Da análise dos autos na origem, verifico ter a autora/recorrente peticionado, em 24/4/2025, requerendo expressamente a desistência da ação (Id 233594830 do processo de referência), com o qual a parte ré concordou em 28/4/2025 (Id 233872628 do processo de referência), encontrando-se os autos conclusos para decisão. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato, sendo desnecessária sua homologação para surtir efeitos. Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO aos agravantes/réus o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de ver reformada a decisão agravada que indeferiu seu pedido de justiça gratuita e a desistência da ação manifestada pela parte autora/agravada, sob pena de não conhecimento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora